Tribunal: TJMT
Processo: 0040627-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 0040627-81.2016.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO E IRAJARA ARAUJO SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO E IRAJARA ARAUJO SILVA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais com resolução de mérito para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC (id. 27224976).
O apelante sustenta nas razões do recurso que os apelados são fiadores em contrato de crédito de acordo com documentos, tendo ciência das operações e tal operação está inadimplida. Argumenta, “Contudo, tal operação de crédito não foi devidamente quitada, tendo originado a negativação. O autor expressamente concordou com a presente cláusula, conforme se verifica do contrato”.
Assevera ainda “É necessário frisar que, para que a parte possa exercer validamente o seu direito de ação, é indispensável que o provimento jurisdicional lhe seja efetivamente necessário e não apenas, mais cômodo. Desde já, observa-se que a recorrida faz alegações genéricas, beneficiando da própria torpeza, não fazendo prova de nada que alega, e mesmo assim, traz a este Juízo alegações de todo e por todo refutáveis, que não merecem prosperar...”.
Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência dos pedidos (id. 27224978).
Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso (id. 27224979).
Determinada a intimação do apelante para se manifestar quanto a ofensa ao princípio da dialeticidade, este manifesta “O princípio da dialeticidade enseja o não conhecimento do Recurso quando os fatos alegados não correspondem ao caso concreto, o que não se refere à questão em comento. Motivo pelo qual, se torna inadmissível a alegação do princípio da dialeticidade, mas argumentos que atacam o mérito da referida decisão”. E pede, “requer o conhecimento do agravo de instrumento e ao final seu provimento, e que os autos sejam julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça”.
É o relatório. Decido.
Pretende o banco apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais com resolução de mérito para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.
Ao analisar a tese recursal apresentada pelo apelante verifica-se que não rebate os fundamentos da sentença, pois apresenta argumentos genéricos que importam na falta de dialeticidade recursal.
A sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral assim fundamenta:
“(...)
A princípio, cabe ressaltar que a fiança é um contrato cuja obrigação é pessoal, sendo acessório em relação a um contrato principal, no qual o fiador se responsabiliza, com seu patrimônio, pelo cumprimento da obrigação do afiançado, perante o credor. Segundo o artigo 818 do Código Civil vigente, “Pelo contrato de fiança uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. A fiança é uma garantia fidejussória ou pessoal, baseada na confiança, e o terceiro deposita na mão do fiador a certeza do cumprimento da obrigação assumida pelo afiançado. De outra parte, a exoneração da fiança consiste no despojamento do fiador da condição de garante, é a liberação do fiador da garantia prestada ao contrato principal. O atual Código Civil, em seu artigo 835 assinala que: “O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante sessenta dias, após a notificado ao credor”. Portanto, atualmente seria possível a exoneração da fiança prestada em contrato escrito, com prazo indeterminado, por meio de simples notificação, apenas mantendo a permanência da obrigação assumida até 60 dias após a notificação do credor, não exigindo que a obrigação permaneça até o ato amigável ou a decisão judicial de exoneração como anteriormente previsto. (...) No caso em apreço, delibera o parágrafo segundo da cláusula décima terceira do contrato que (fls. 72): “Antes da liquidação da dívida ora contraída, o associado ou cooperado diretamente beneficiado pelo financiamento que, por razão justificada resolver desligar-se da mutuaria, poderá ser substituído, desde que o seu substituto: a) satisfaça as diretrizes do BANCO DA TERRA. e b) assuma integral e solidariamente a responsabilidade pela divida”. Assim, para a substituição e exoneração do fiador do contrato, basta que satisfaça as diretrizes e seja autorizado pelo BANCO DA TERRA, bem como assuma integralmente e solidariamente a responsabilidade pela dívida. Nesse compasso, restou demonstrado as fls. 37 que em 08.03.2002 0 BANCO DA TERRA enviou ao Banco Requerido uma autorização e solicitação de substituição dos autores por terceiros, ficando estes últimos responsabilizados pela dívida. Ficou igualmente comprovado que na data de 06.02.2015 o banco réu enviou uma notificação a autora Irajara, informando acerca da inadimplência do referido contrato; Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviços, por parte do banco, pois já havia sido solicitada sua exclusão do contrato, o que acarreta para o requerido o dever de responder pelos danos morais oriundos da conduta negligente de seus empregados, uma vez que não comprovou nos autos terem agido diligentemente para evitar tais danos; E sabido que para a configuração da responsabilidade civil e, a consequente obrigação de indenizar, e’ imperativa a ocorrência de um dano e que este prejuízo tenha sido provocado por uma conduta dolosa ou culposa do ofensor, bem como que entre elas esteja o nexo de causalidade. Quanto ao dano, tem-se que, sem a sua prova, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material (sentido estrito), simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na orbita financeira do ofendido (sentido amplo), ou, ainda, cumulativamente, material e moral, conforme entendimento consolidado pela Sumula n. 37 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao nexo causal. para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente, e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu. O pedido de indenização formulado por aquela, deverá ser julgado improcedente. Assim, apenas se restarem comprovados esses três elementos é que surgira o dever de indenizar, no caso dos autos, a parte autora não demonstra efetivamente o abalo emocional causado pela ré’, de modo que, não ha como acolher tal pedido, ressaltando-se que não houve negativação e a simples cobrança não gera dano moral”.
Nas razões do apelo constata-se que o apelante não rebate a tese fundamentada na sentença acerca da desobrigação dos fiadores de acordo com as provas dos autos, mas sim apresenta os argumentos genéricos, assim transcrevo parte dos fundamentos do recurso:
“(...)
Os apelados são fiadores em contrato de crédito de acordo com documentos, tendo ciência das operações e tal operação está inadimplida. Argumenta, “Contudo, tal operação de crédito não foi devidamente quitada, tendo originado a negativação. O autor expressamente concordou com a presente cláusula, conforme se verifica do contrato”. Assevera ainda “É necessário frisar que, para que a parte possa exercer validamente o seu direito de ação, é indispensável que o provimento jurisdicional lhe seja efetivamente necessário e não apenas, mais cômodo. Desde já, observa-se que a recorrida faz alegações genéricas, beneficiando da própria torpeza, não fazendo prova de nada que alega, e mesmo assim, traz a este Juízo alegações de todo e por todo refutáveis, que não merecem prosperar... (...)”.
Em que pese o esforço do apelante a justificar o cabimento do recurso ao argumento de que “O princípio da dialeticidade enseja o não conhecimento do Recurso quando os fatos alegados não correspondem ao caso concreto, o que não se refere à questão em comento. Motivo pelo qual, se torna inadmissível a alegação do princípio da dialeticidade, mas argumentos que atacam o mérito da referida decisão”. E pede, “requer o conhecimento do agravo de instrumento e ao final seu provimento, e que os autos sejam julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça”, não há como conhecer do recurso pela sua impropriedade.
Dessa forma, o apelante não ataca o fundamento da sentença acerca da inexistência de relação de jurídica, haja vista que os apelados não eram mais fiadores a ponto de lhe redirecionarem a cobrança.
Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.
Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:
“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3. Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
Os Tribunais assim entende:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).
“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*. (TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”. (Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora